Tribunal: TJDFT
Processo: 0739978-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0739978-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCISCO ALVES MIRANDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo executado, DISTRITO FEDERAL, em face da decisão, que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva oriunda da Ação Coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, ajuizado por FRANCISCO ALVES MIRANDA, rejeitou, ainda que parcialmente, a impugnação da Fazenda Pública ao cumprimento da sentença (ID 244936990 da origem). Em suas razões recursais (ID 76360269), o DF sustenta que a decisão exequenda desconsiderou a procedência parcial da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, que desconstituiu o título executivo judicial utilizado no cumprimento individual da sentença coletiva originário. Defende que, em atenção ao princípio da eficiência, a fim de que seja evitada a prolação de atos processuais, que posteriormente podem ser tornados sem efeito, o processo deve ser suspenso até que ocorra desfecho da questão prejudicial externa relacionada a ação rescisória. Aduz que o título judicial constitui “coisa julgada inconstitucional”, sendo inexigível perante o Poder Público, nos termos do artigo 535, inciso III, §§ 5o e 7o, do CPC, e que a decisão do STF foi proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda. Alega que a decisão agravada deve ser reformada, pois o título executivo judicial está fundado em interpretação considerada incompatível com a Constituição Federal pelo Supremo Tribunal Federal, conforme tese firmada no Tema 864 e decisão proferida no RE no 905.357/RR. Argumenta que o acórdão exequendo violou o entendimento firmado pelo STF ao reconhecer o direito ao reajuste salarial sem a observância dos requisitos constitucionais e legais exigidos, quais sejam: existência de prévia dotação na Lei Orçamentária Anual e previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Assevera que o acórdão exequendo afastou indevidamente a aplicação da tese firmada no Tema 864, sob o argumento de que se tratava de reajuste específico de carreira, e não de revisão geral anual, o que contraria o entendimento do STF de que a tese se aplica a qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a qualquer título. Defende que a decisão agravada ignorou a necessidade de dotação orçamentária específica na LOA, considerando apenas a previsão genérica na LDO, o que viola o modelo constitucional de responsabilidade fiscal. Afirma que “o título executivo em questão, ao decidir sobre temática de grande relevância jurídica e de enorme impacto financeiro, deixou de considerar o postulado do equilíbrio orçamentário e o próprio modelo constitucional de responsabilidade fiscal inscritos na Carta da República e na Lei Orgânica do Distrito Federal”. Aponta que, “nos termos da LRF, são nulos os atos que importem em aumento de despesa com pessoal a ser implementado nos 6 meses que antecedem o mandato legislativo seguinte. Com muito mais razão, portanto, são nulos os que importem em despesa a ser iniciada apenas no mandato seguinte. E é isto que prevê a Lei Distrital n. 5.106/2013, que foi editada em 2013, para produzir efeitos apenas em 2015, o que, mais uma vez, demonstra a nulidade da Lei distrital e, consequentemente, do título executivo em questão”. Defende que deve ser concedido o efeito suspensivo, pois não existem valores incontroversos e existe o risco de expedição de RPV. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo até que ocorra o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. No mérito, requer o reconhecimento da inexigibilidade do título, com a extinção da execução originária, e a condenação da parte adversa ao pagamento de honorários advocatícios. Isento de recolhimento de preparo recursal. É o relatório necessário. DECIDO. Inicialmente, quanto à alegada procedência parcial da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, verifica-se que a decisão agravada foi proferida em 1o de agosto e o julgamento da ação rescisória ocorreu apenas em 1o de setembro, conforme apontado pelo DF na petição de ID 250110162 da origem. Ademais, o Juízo da origem ainda não se manifestou sobre o pedido de extinção do feito em razão do julgamento da ação rescisória noticiado na petição de ID 250110162 da origem Assim, em relação ao tema, o recurso não deve ser conhecido, sob pena de supressão de instância. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o Relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, valendo-se do poder geral de cautela, verifica-se a necessidade de concessão de efeito suspensivo a fim de evitar a provável prática de atos processuais potencialmente inúteis ou desnecessários, pois, caso o recurso seja provido, os atos praticados na execução poderão ser considerados nulos. Nesse contexto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Por todo o exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para contrarrazões. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora